Tribunal: STF
Processo: AI 686189
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA
   280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É incabível a inovação de
   fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não
   foi objeto de recurso extraordinário.
II - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual
   2.241/79). Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula
   280 do STF. Precedentes.
III - Agravo regimental improvido.